Tribunal: TJDFT
Processo: 0730212-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730212-59.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANE BENITA DE MACEDO RECORRIDOS: PAULO AFONSO MEIRA, ITAMAR BATISTA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela eminente Desembargadora Carmen Bittencourt que, monocraticamente, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 29395700) A recorrente alega que a decisão impugnada afrontou os artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, a impenhorabilidade de sua conta bancária, pois se trata de verba destinada à sua subsistência. Afirma que a penhora recaiu sobre a integralidade dos ativos financeiros da recorrente, afetando verbas de caráter alimentar, o que resultou em imediata incapacidade desta em arcar com suas despesas cotidianas mais simples. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, a recorrente interpôs o recurso especial contra decisão monocrática da relatora que indeferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, antes do julgamento do mérito do referido agravo. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Nos termos do disposto no art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios” (AgInt nos EDcl no AREsp 1357475/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 29/11/2019). Assim, o recurso especial é “somente cabível de decisões emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe a manifestação colegiada, e não apenas unipessoal. (...) Nos termos da Súmula 281 do STF, aplicável por analogia ao Recurso Especial, é inadmissível Recurso Extraordinário, quando couber na justiça de origem Recurso Ordinário da decisão impugnada. Incidência da Súmula 281/ST” (AgRg nos EDcl no AREsp 708.576/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1730605/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 14/10/2021. Ademais, “Não é cabível, em regra, recurso especial para reexaminar os fundamentos utilizados pelas instâncias de origem em decisões precárias. Isso porque, em tais hipóteses, não se está, ainda, diante de "causa decidida em única ou última instância", apta a ensejar a abertura da via especial, o que atrai a incidência da Súmula 735/STF ("Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar")" (REsp n. 1.994.636/RJ, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2022) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A023